Tribunal: STF
Processo: ARE 1336044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença no processo nº 5000488-08.2018.4.04.7139, a qual indeferiu a impugnação quanto ao cálculo de liquidação, alegando excessos na fixação de multa.
    A liminar foi deferida para reduzir o valor da multa diária de R$ 200,00 para R$ 100,00, a contar do 46º dia de descumprimento, importando no montante de R$ 4.600,00.
    (...)
    Quando da conclusão dos presentes autos para análise dos requerimentos liminares formulados, proferi a seguinte decisão (Evento 3):
    Trata-se apreciar pedido liminar em mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra ato do Juízo Substituto da 2ª UAA em Torres /RS, no processo n. 5000488-08.2018.4.04.7139. Insurge-se contra decisão que indeferiu a impugnação quanto ao cálculo de liquidação, alegando excessos na fixação de multa. (...)
    Decido.
    O mandado de segurança é admitido, excepcionalmente, no procedimento dos Juizados Especiais Federais, para o caso de haver direito líquido e certo não amparado pelos recursos ordinários previstos na lei de regência. Consoante art. 1º da Lei 12.016/2009: (...)
    Não obstante, a Lei dos Juizados Especiais previu expressamente a irrecorribilidade das decisões interlocutórias como forma de agilizar a tramitação dos feitos de sua competência. Excepcionalmente, o mandado de segurança tem sido admitido contra decisão proferida em fase de execução de sentença, desde que caracterizada violação a direito líquido e certo. A premissa é a de que o mandado de segurança não se presta a instrumento recursal, não podendo ser utilizado como esse sucedâneo quando a lei vede a interposição de recursos em relação às decisões proferidas no curso do processo.
    Assim, superada a questão atinente ao cabimento do mandado de segurança nesta quadra da marcha processual, adentra-se na análise do pedido de provimento antecipatório.
    (...) 
    Dos fatos. 
    Compulsando os autos do processo originário, verifico que a parte impetrante foi intimada para cumprir, em 15 (vinte) dias, a obrigação de fazer fixada na sentença em 14/06/2019 (evento 62).
    Em face da inércia da parte impetrante, o magistrado concedeu-lhe prazo adicional de 5 (cinco) dias, contudo, com fixação de multa diária no valor de para R$ 100,00 por dia útil (evento 65). Ante o não cumprimento, determinou o cumprimento em 02 dias úteis, majorando a multa para R$ 300,00 por dia útil e, em novo decurso de prazo, determina o cumprimento em 01 dia útil, majorando a multa para R$ 500,00 ao dia útil de omissão. Em 30/09/2019 (evento 81) foi comprovada a implementação do julgado.
    Do prazo razoável para a administração. 
    Alega a autarquia exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, havendo requerimento, ainda, para que o lapso temporal seja contado em dias úteis. 
    (...)
    No caso concreto, a partir do quadragésimo sexto dia após 14/06/2019 (evento 62), ou seja, a partir de 01/08/2019, passa a não ser mais razoável a mora do INSS no atendimento da decisão judicial, havendo justo motivo para incidência da multa, que deverá ser computada até a comprovação do efetivo cumprimento da decisão judicial, ou seja, em 30/09/2019 (evento 81).
    Do valor da multa diária e do montante total 
    A fixação do valor da multa deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não se torne um ônus excessivo ao devedor, tampouco importe em enriquecimento ilícito do credor. 
    (...)
    Assim, deve ser aplicado o valor de R$ 100,00 ao dia, desde o 46º dia inclusive, ou seja, desde 01/08/2019 até 16/09/2019, quando comprovado o efetivo cumprimento da determinação judicial. 
    Nessas circunstâncias, o valor final da multa alcança a importância de R$ 4.600,00.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente